Tribunal: TJMT
Processo: 1006327-26.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1006327-26.2021.8.11.0001.
RECORRENTE: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO.
RECORRIDO: JURACY CAMPOS DE AGUIAR.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
Converto o julgamento recursal em diligência.
No presente caso o autor, ora Recorrido, alega que houve a cobrança indevida de tarifa de esgoto, sob a alegação de ser atendido pela rede da Bacia da Prainha por residir no Bairro Lixeira, o que impede a cobrança dessa tarifa, nos termos do Contrato de Concessão 14/2011, conforme notícia veiculada pela ARSEC.
Por sua vez, a Recorrente alega que a residência do Recorrido embora seja no bairro está ligada ao Sistema Separador Absoluto – Bacia do Gambá, tendo o esgoto por destino final a ETE Eng. Zanildo Costa Macedo (DOM AQUINO), sendo lícita a cobrança da tarifa.
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência, retiro este recurso da pauta de julgamento do dia 14 de fevereiro de 2022, e determino que seja oficiado à ARSEC - AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CUIABÁ, com sede na Rua N, Quadra 9, Casa 2 – Bairro Miguel Sutil CEP: 78.048-318 – Cuiabá/MT, para que informe se a residência do autor, localizada na rua São João, no 308, Bairro Lixeira, Cuiabá – MT, é atendido pela Bacia da Prainha, e se enquadra na proibição de cobrança de tarifa de esgoto.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator